Tribunal: TJDFT
Processo: 0728811-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728811-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIO BONETTI AGRAVADO: CRISSULA MARIA BRAGA, RAMOS BATISTA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HILARIO BONETTI, contra a decisão de ID 202894927 proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0726657-65.2020.8.07.0001, ajuizado em face de CRISSULA MARIA BRAGA e RAMOS BATISTA VIEIRA, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, nos seguintes termos: Quanto ao pedido de pesquisa SISBAJUD com a repetição por meio da teimosinha, vê-se que as pesquisas contra os réus remanescentes se mostraram absolutamente irrisórias frente ao valor do débito (IDs 199364793, 167734466), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro, portanto, o pedido de pesquisa reiterada de valores. Lado outro, defiro o pedido de levantamento. Expeça-se alvará eletrônico, em benefício do exequente, em nome de RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS, CNPJ 22.580.340/0001-71, no valor de R$ 50,58 (cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), mais acréscimos, conforme extrato de conta ora anexo, dados bancários ao ID 202830355 e procuração ao ID 70531932. Após, ausente a indicação objetiva de bens dos executados passíveis de constrição, retornem os autos para determinação de arquivamento, nos termos da decisão de ID 185434251. I. No agravo de instrumento (ID 61489777), o autor exequente, ora agravante, pugna pela concessão da pretensão recursal pleiteada, para “deferir a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada, pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, a fim de informar sobre a existência de pecúnias em nome dos Agravados CRISSULA MARIA BRAGA – CPF: 993.515.601-04; e RAMOS BATISTA VIEIRA – CPF: 130.312.601-04” (p. 9). Argumenta, em suma, que os sistemas foram criados com o objetivo de agilizar e dar efetividade às decisões judiciais e que a decisão agravada diverge do entendimento jurisprudencial e impossibilitam o êxito pretendido, visto a ordem de penhora eletrônica efetivada anteriormente por meio do sistema SISBAJUD foi realizada de forma única e obteve resultado parcialmente frutífero, de maneira que é imperioso que se renove a diligência pleiteada na modalidade “teimosinha”, a fim de serem localizados ativos financeiros em nome dos devedores para a efetiva satisfação do crédito do interessado. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, “visto que mantendo a r. decisão, outras medidas já tentadas não serão deferidas e o processo principal será arquivado por falta de bens capazes de garantir a dívida exigida” (periculum in mora). Preparo regular constante no ID 61489782. É o relato do necessário. DECIDO. Recurso tempestivo e preparado. Admito-o. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão parcial da medida liminar. Quanto à consulta SISBAJUD, na modalidade teimosinha, consultando os autos originais, verifico haver, desde julho de 2023, diversas tentativas e métodos para localizar bens do devedor passíveis de penhora, algumas sem sucesso nenhum, outras com sucesso parcial. No entanto, a última tentativa de penhora via SISBAJUD aconteceu em 4.6.2024 – ID 199364794 (autos originais) sem que fosse localizado valor relevante, eis que do total de R$ 43.392,13, apenas os valores de R$ 50,80 e R$ 89,23 da conta da agravada GRACE restaram bloqueados. Ante tais fundamentos, conclui-se, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, que não há presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão parcial da antecipação da tutela recursal, mormente a urgência da medida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator